Tribunal: TCU
Processo: 025.199/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em decorrência da impugnação parcial de despesas realizadas no âmbito do Termo de Compromisso 820/2010 (peça 2, p. 3-12), celebrado com o Governo do Estado de Pernambuco, objetivando a execução de serviços de reconstrução e restauração viária nos municípios em estado de emergência no Estado de Pernambuco, devido às chuvas ocorridas no mês de junho de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Isaltino José do Nascimento Filho e a Sra. Eryka Maria de Vasconcelos Luna da presente relação processual; 9.2. nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, rejeitar as alegações de defesa do Estado de Pernambuco e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o aludido ente federado, em solidariedade com a empresa Metalvias Construções Ltda., comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento ao Tesouro Nacional das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/7/2011 181. 963,91 11/7/2011 52.889,98 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.4. cientificar o Estado de Pernambuco e a empresa Metalvias Construções Ltda. que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as respectivas contas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, mas que a falta de liquidação tempestiva da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, podendo ainda ser aplicada multa proporcional ao dano; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Sr. Isaltino José do Nascimento Filho e à Sra. Eryka Maria de Vasconcelos Luna, bem como ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco.